Tribunal: TJES
Processo: 0000129-20.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000129-20.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAVIO ORNELLAS TOME

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000129-20.2023.8.08.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SÁVIO ORNELLAS TOMÉ

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

ACÓRDÃO

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que operou a desclassificação da conduta tipificada no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para o art. 28, da mesma Lei, além de condenar o réu Sávio Ornellas Tomé nas sanções do art. 309, da Lei nº 9.503/1997. Segundo a denúncia, policiais militares abordaram o acusado em uma motocicleta após informações sobre entrega de drogas, encontrando na posse do abordado 47,9g de maconha e a quantia de R$ 106,00. O Ministério Público requer a reforma do julgado para condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório demonstra a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida ou se a conduta deve permanecer desclassificada para posse para consumo pessoal, considerando a quantidade de droga e a ausência de outros elementos de traficância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e laudo de exame químico.

A Suprema Corte consolidou o entendimento de que o porte de até 40g de maconha configura presunção relativa de posse para consumo pessoal, conforme a Tese 506, do STF.

A quantidade de 47,9g de maconha, embora ultrapasse levemente o marco estabelecido pelo precedente vinculante, apresenta-se compatível com o consumo próprio quando dissociada de outros elementos de mercancia.

A inexistência de petrechos típicos do tráfico, como balanças de precisão, embalagens para fracionamento ou anotações de contabilidade, enfraquece a tese acusatória de traficância.

As informações obtidas pelos policiais mencionavam terceiro indivíduo como responsável pelo tráfico na região, inexistindo denúncias prévias ou atos de comércio presenciados em relação ao acusado.

A palavra dos agentes públicos, apesar de gozar de presunção de veracidade, limitou-se a descrever a posse da droga e o nervosismo do réu, o que não supre a dúvida razoável quanto à destinação comercial do material.

A manutenção da desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006, impõe-se em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

A condenação pelo crime do art. 309, da Lei nº 9.503/1997, subsiste ante a confissão do réu e a comprovação de que a condução de veículo sem habilitação gerou perigo de dano concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de quantidade de maconha discretamente superior ao limite fixado na Tese 506, do STF, não autoriza a condenação por tráfico se ausentes outros elementos indiciários de comercialização.

A falta de instrumentos de preparo, fracionamento ou contabilidade corrobora a presunção de posse para consumo pessoal.

Havendo dúvida razoável sobre a finalidade mercantil da droga, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
para manter a desclassificação da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 28 da Lei 11.343/2006; art. 309 da Lei 9.503/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tese nº 506; STJ, AgRg no HC nº 1.014.038/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/09/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.009.971/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000129-20.2023.8.08.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SÁVIO ORNELLAS TOMÉ

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
Cachoeiro
d
e Itapemirim
/ES (ID 17718224), por meio da qual fora desclassificada a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputada ao denunciado
S
Á
VIO ORNELLAS TOM
É
para a prática da conduta disposta no art. 28, da Lei de Drogas, e condenando nas sanções do artigo 309, da Lei n° 9.503/97, tendo-lhe sido aplicada a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo prazo de
03 (três) meses e,
cumulativamente,

a pena
de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses.

Emerge da Denúncia (ID 17718191) que, no dia 08 de setembro de 2023, às 12h06m, na Rua Francisco Curcio, Niterói, Atílio Vivácqua/ES, durante patrulhamento, a equipe policial foi informada por populares que, um individuo ligado ao tráfico de drogas no bairro conhecido como “grota”, estaria aguardando a chegada de material ilícito. Segundo o denunciante, Mateus mais conhecido como “Mateuzinho”, seria o responsável pelo tráfico no bairro, estaria esperando a chegado do indivíduo com os entorpecentes, oriundo do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que estaria utilizando uma motocicleta para o transporte dos entorpecentes na cidade. Diante disso, os policiais intensificaram o patrulhamento na região, onde foi visualizado pela equipe um indivíduo trafegando na rua com uma motocicleta Honda CG, 150 na cor preta, que ao perceber a presença dos policiais, realizou uma frenagem brusca e desceu rapidamente da motocicleta, fato este que gerou uma desconfiança por parte dos militares, onde foi realizado abordagem e o individuo se identificou como sendo o nacional Sávio Ornellas Tomé, ora denunciado. Em busca pessoal, foi arrecadado na posse do denunciado, uma porção média de maconha, ainda não fracionada de 47,9 gramas, e embalagem plástica transparente, além da quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais), em espécie, onde também foi contatado que a motocicleta do acusado está com licenciamento atrasado, bem como, não possui carteira de habilitação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise do mérito.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula a reforma da sentença, a fim de condenar o apelado pelo cometimento do crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

Nesse sentido, insta salientar que o Juízo sentenciante entendeu pela desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, para a prevista no art. 28, do mesmo Diploma Legal, sob o fundamento de que
“Vejo que o caso é de acolhimento da Tese nº 506 do STF. A quantidade apreendida foi de uma porção de ‘Maconha’. (...) Ainda que o peso tenha ultrapassado levemente o referido quantitativo. Veja-se que não foram apreendidos caderno com anotações, balança de precisão, rádio comunicador, embalagens plásticas vazias, instrumentos para preparo com o réu. A quantidade de dinheiro apreendido com o acusado foi de apenas R$ 106,00, por si só, não confirma que seja proveniente do tráfico de drogas, na medida em que dissociado de outros elementos que permitam concluir dessa forma e também nada impediria que o acusado exerça de fato a atividade indicada. A quantidade de “Maconha” é deveras compatível com o consumo pessoal, já que consistido de pequena quantidade. Chama a atenção, ainda, que os policiais viram que o acusado estava apenas com uma porção de ‘Maconha’, e não identificaram mais nenhuma droga em sua posse que reforçasse a conclusão de que estaria envolvido com o comércio de entorpecentes. Por fim, as denúncias erem dirigida a ‘Mateuzinho’, isto é, não havia denúncias em relação ao acusado”.

Ora, no caso em testilha, a
materialidade delitiva
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 30640391, p. 19), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (ID 30640391, p. 19), Laudo de Exame Químico (ID 31527554, p. 07) e prova oral.

Todavia, no tocante à autoria, o acervo probatório revela-se frágil para sustentar a condenação gravosa.

É cediço que, para a configuração do crime do art. 33 da Lei de Drogas, é imprescindível a demonstração segura de que a substância destinava-se à comercialização ou entrega a terceiros.

Sob o manto do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
o acusado
relatou que saiu de casa com a intenção de adquirir drogas, pois é usuário. Sávio afirmou que estava a caminho da oficina para consertar sua moto quando avistou a viatura policial. Ele então informou aos policiais que tinha drogas na bermuda e as drogas foram encontradas e apreendidas. Por fim, disse não possuir outros processos e negou conhecer "Mateusinho", reiterando que a droga era para uso pessoal.

Por sua vez, sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar FABIANO CANSIAN TUAO declarou que
“foram parados por um morador do bairro, que os alertou sobre um indivíduo conhecido como "Mateusinho". Ele aguardaria a entrega de drogas por uma pessoa de moto. Ao se deslocarem ao local, os policiais encontraram o acusado que, ao percebê-los, freou a moto de forma suspeita. Abordaram o indivíduo e encontraram ‘Maconha’ não fracionada e uma quantia em dinheiro. O policial relatou que o acusado não conseguiu responder a perguntas simples, apresentando respostas desconexas e contraditórias, o que levou à conclusão de intenção de traficância”.

Outrossim, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar HARTHUR SALVATI FERREIRA que
“a
guarnição recebeu a informação de que um motociclista dirigia-se para a Grota. Quando o acusado notou a viatura, freou bruscamente e mudou a rota. Ao ser abordado, ele escondeu uma grande porção de ‘
m
aconha’ na cueca”.

Digno de nota salientar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Entrementes, impende salientar que a Suprema Corte consolidou a orientação de que o porte de até 40g de maconha configura presunção relativa da prática do delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, que pode ser desconstituída pela presença de elementos que apontem para o intuito de tráfico.

Nada obstante o peso apreendido (47,9g) ultrapasse levemente tal marco, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“A quantidade de droga apreendida, por si só, não caracteriza tráfico de drogas, sem elementos concretos de traficância.
E
m caso de dúvida, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, favorecendo a desclassificação para posse para consumo próprio.”(AgRg no HC n. 1.014.038/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Frente a tal panorama, as declarações dos policiais militares, embora gozem de presunção de veracidade, limitam-se a narrar a posse da substância e o nervosismo do réu no momento da abordagem. Tais elementos, contudo, não transmutam a dúvida em certeza quanto à finalidade mercantil da droga.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania em caso semelhante:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE SUBSIDIEM A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Suprema Corte consolidou a orientação de que o porte de até 40g de maconha configura presunção relativa da prática do delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, que pode ser desconstituída pela presença de elementos que apontem para o intuito de tráfico. 2. No caso dos autos, porém, os únicos elementos apontados na denúncia para imputar ao agravado a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foram os depoimentos dos policiais relatando a apreensão da droga e da quantia de R$ 1.475,00, em notas fracionadas. 3. Contudo, ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as referidas declarações, por si sós, ainda que reiteradas em juízo, não constituiriam fundamento idôneo para se concluir que o acusado tenha praticado tráfico de drogas. 4. Com efeito, não foram visualizados atos propriamente típicos de mercancia e a quantidade de entorpecente apreendida - 9,36g de maconha - não é significativa, não se revelando suficiente para indicar a prática do tipo inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Portanto, a desclassificação da conduta imputada ao agravado para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma legal é medida que se impõe. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.009.971/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

À luz do panorama delineado, Forte no princípio do
in dubio pro reo
, havendo dúvida razoável sobre a destinação comercial, a manutenção da desclassificação para o uso próprio é medida de rigor.

Por fim, quanto ao crime previsto no art. 309, da Lei nº 9.503/97, que não fora objeto de irresignação recursal, a condenação deve ser mantida, ante a prova técnica e a confissão do réu de que conduzia o veículo sem a devida habilitação, gerando perigo de dano concreto ao realizar manobra evasiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a desclassificação operada e a condenação pelo crime de trânsito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)